Tribunal: TJES
Processo: 0013839-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013839-89.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIVANDO DOS SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ALTERAÇÃO DO REGIMNE INICIAL - REINCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu e seu corréu estariam praticando o comércio de entorpecentes e empreenderam tentativa de fuga ao perceberem a presença policial. 2. A defesa busca a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 3. Diante das indubitáveis provas e da reincidência específica do apelante, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
ELIVANDO DOS SANTOS REIS,
inconformado com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o nas iras do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 e condenando-o como incurso nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, alegando ser desproporcional a fixação do regime mais gravoso, apenas pelo motivo da reincidência do apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013839-89.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIVANDO DOS SANTOS REIS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 08 de agosto de 2021, por volta das 19h50, na via pública, no Beco Alberto Soares de Almeida, Bairro Caratoíra, Município de Vitória/ES, os denunciados ELIVANDO DOS SANTOS REIS e LUIZ RODRIGUES DO AMARAL, traziam consigo 39 (trinta e nove) papelotes de substância similar a cocaína, além da quantia em dinheiro de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco) em notas fracionadas.

Consta dos autos que, no dia e horário dos fatos, em patrulhamento pelo Beco Alberto Soares de Almeida, Bairro Caratoíra, Município de Vitória/ES, Autoridades Policiais visualizaram ELIVANDO DOS SANTOS REIS e LUIZ RODRIGUES DO AMARAL, ora Denunciados, em atitude suspeita.

Ao perceberem a presença policial, os Denunciados ELIVANDO e LUIZ, se mostraram bastante nervosos e inquietos, momento em que correram pelo Beco, sendo imediatamente alcançados e abordados.

Durante a tentativa de fuga, foi observado o momento em que o Denunciado LUIZ RODRIGUES DO AMARAL jogou no chão uma sacola de cor amarela, dentro dela foram encontrados 39 (trinta e nove) papelotes de substância similar â cocaína.

Em busca pessoal ao Denunciado ELIVANDO DOS SANTOS REIS foi localizado no bolso de sua bermuda a quantia em dinheiro de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em notas fracionadas.

Diante de tais fatos, os Denunciados ELIVANDO DOS SANTOS REIS e LUIZ RODRIGUES DO AMARAL, foram conduzidos a 1'R VITÓRIA/ES para a tomada das providências cabíveis.

Em seu interrogatório o Denunciado ELIVANDO DOS SANTOS REIS, confirmou que se encontrava na posse de aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), não esclarecendo, contudo a origem do dinheiro.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, alegando ser desproporcional a fixação do regime mais gravoso, apenas pelo motivo da reincidência do apelante.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Apreensão (fl. 17); pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 18); pelo Boletim Unificado (fls. 33/36); pela Guia para depósito judicial (fl. 37); pelo Laudo Químico (fls.103/104); e pela prova oral produzida.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

“QUE SE REPORTA AOS FATOS NOTICIADOS NO BU, QUAIS SEJAM: "DURANTE PATRULHAMENTO EM ÁREA DE ALTO RISCO, NO DIA OITO DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, PGR VOLTA DAS 19H50MIN, NA CIDADE DE VITÓRIA, NG BAIRRO CARATOÍRA, BECO ALBERTO SOARES DE ALMEIDA A EQUIPE DA VTR 3119, SGT CARVALHO CB ROQUE E SD CÁSSIO, EM AÇÃO CONJUNTA CGM AS EQUIPES DAS VTRs 4315 E 4314, AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA QUE AO PERCEBEREM A PRESENÇA DOS MILITARES, DEMONSTRARAM NERVOSISMO E INQUIETA/AG E TENTARAM SE EVADIR CORRENDO PELO BECO SENDO ALCANÇADOS DE IMEDIATO PELA EQUIPE. COM G NACIONAL LUIZ RODRIGUES QG AMARAL QUE TRAJAVA UMA BLUSA DE FRIO PRETA, FOI ENCONTRADO EM SUA BERMUDA UM CELULAR SAMSUNG DE COR PRATA APÓS A BUSCA PESSOAL E DURANTE A TENTATIVA DE FUGA G MESMO JOGOU UMA SACOLA DE COR AMARELA QUE CONTINHA NO SEU INTERIOR, TRINTA E NOVE PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA. COM O NACIONAL ELIVANDRO DGS SANTOS REIS QUE TRAJAVA UMA CAMISA DE COR AZUL APÓS BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO BOLSO DE SUA BERMUDA A QUANTIA DE CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS EM ESPÉCIE EM NOTAS FRACIONADAS. DIANTE DOS FATGS GS DOIS INDIVIDUGS FORAM

CONDUZIDOS PELA EQUIPE DA VTR 3119 A PRIMEIRA DELEGACIA REGIONAL DE VITÓRIA, COM G USO DE ALGEMAS PARA SANAR O RISCO DE FUGA E SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DGS CONDUZIDOS E DOS MILITARES, SENDO ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES.”
(ADEMIR CARVALHO SILVA - CONDUTOR/APRESENTANTE - AGENTE DA LEI)

“
QUE SE REPORTA AOS FATOS NOTICIADOS NO BU, QUAIS SEJAM: "DURANTE PATRULHAMENTO EM ÁREA DE ALTO RISCO, NO DIA OITO DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, POR VOLTA DAS 19H50MIN, NA CIDADE l3E VITORIA, NO BAIRRO CARATOÍRA, BECO ALBERTO SOARES DE ALMEIDA, A EQUIPE DA VTR 3119, SGT CARVALHO, CB ROQUE E SD CÁSSIO, EM AÇÃO CONJUNTA COM AS EQUIPES DAS VTRs 4315 E 4314,
QUE SE REPORTA AOS FATOS NOTICIADOS NO BU, QUAIS SEJAM: "DURANTE PATRULHAMENTO EM ÁREA DE ALTO RISCO, NO DIA OITO DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, POR VOLTA DAS 19H50MIN, NA CIDADE DE VITÓRIA, NO BAIRRO CARATOÍRA, BECO ALBERTO SOARES DE ALMEIDA, A EQUIPE DA VTR 3119, SGT CARVALHO, CB ROQUE E SD CÁSSIO, EM AÇÃO CONJUNTA COM AS EQUIPES DAS VTRs 4315 E 4314, AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA QUE AO PERCEBEREM A PRESENÇA DOS MILITARES, DEMONSTRARAM NERVOSISMO E INQUIETAÇAO E TENTARAM SE EVADIR CORRENDO PELO BECO SENDO ALCANÇADOS DE IMEDIATO PELA EQUIPE. COM O NACIONAL LUIZ RODRIGUES QG AMARAL QUE TRAJAVA UMA BLUSA QE FRIO PRETA, FOI ENCONTRADO EM SUA BERMUDA UM CELULAR SAMSUMG DE CGR PRATA APÓS A BUSCA PESSOAL E DURANTE A TENTATIVA DE FUGA 0 MESMO JOGOU UMA SACOLA DE CGR AMARELA QUE CONTINHA NO SEU INTERIOR, TRINTA E NOVE PAPELGTES DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA. COM O NACIONAL ELIVANDRO DOS SANTOS REIS QUE TRAJAVA UMA CAMISA OE COR AZUL APÓS BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO BOLSO DE SUA BERMUDA A QUANTIA DE CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS EM ESPÉCIE EM NOTAS FRACIONADAS. DIANTE DOS FATOS OS DOIS INDIVÍDUOS FORAM CONDUZIDOS PELA EQUIPE DA VTR 3119 A PRIMEIRA DELEGACIA REGIONAL DE VITÓRIA, COM O USO DE ALGEMAS PARA SANAR O RISCO DE FUGA E SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS CONDUZIDOS E DOS MILITARES, SENDO ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES.” (
CRISTIANG ROQUE BELLUMAT - TESTEMUNHA - AGENTE DA LEI
)

“QUE INFORMADO ACERCA DO DIREITO DE FICAR EM SILÊNCIO, PREFERIU MANIFESTAR-SE; QUE SOBRE PASSAGENS CRIMINAIS, RESPONDEU QUE POSSUI UMA POR TRÁFICO; QUE SOBRE SG FATOS A ELE IMPUTADOS RELATA QUE, NESTA DATA, PRESENCIOU 0 OUTRO CONDUZIDO, CONHECIDO DA REGIÃO, DESCENDO l30 MORRO CORRENDO E RESOLVEU CORRER TAMBÉM, TEMENDO POR SUA VIDA; QUE CONSTATOU, LOGO EM SEGUIDA, TRATAR-SE OA POLÍCIA MILITAR; QUE OBEDECEU A ORDEM l3E ABORDAGEM E CONFESSOU ESTAR NA POSSE DE UMA BUCHA DE MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL E 4 REAIS; QUE NEGA TER DISPENSADO SACOLA CONTENDO DROGAS PARA COMERCIALIZAÇAG; QUE NEGA PARTICIPAR OU ESTAR PARTICIPAM DO TRÁFICO DA REGIÃO; QUE FOI DETIDO E APRESENTADO A ESTA UNIDADE POLICIAL.” (LUIZ RODRIGUES DO AMARAL - INDICIADO)

“QUE INFORMADO ACERCA DO DIREITO DE FICAR EM SILÊNCIO, PREFERIU MANIFESTAR-SE; QUE SOBRE PASSAGENS CRIMINAIS, RESPONDEU QUE POSSUI UMA POR TRÁFICO; QUE SOBRE OS FATOS A ELE IMPUTADOS RELATA QUE É RESIDENTE DA LOCALIDADE E, NESTA DATA, ESTAVA EM VIA PÚBLICA E APÓS ACABAR DE ADQUIRIR UM MAÇO DE CIGARRO E SALADA DE FRUTA PARA LEVAR A SUA MÃE FOI ABORDADO POR POLICIAIS MILITARES; QUE PERGUNTADO SOBRE A NOTA FISCAL DOS OBJETOS, RESPONDEU QUE NÃO POSSUI; QUE PERGUNTADO SOBRE O DESTINO DOS OBJETOS QUE ALEGOU TER COMPRADO, RESPONDEU QUE NA ABORDAGEM OS POLICIAIS ENTREGARAM AOS MORADORES DO LOCAL PARA ENTREGAR A SUA FAMÍLIA; QUE PERGUNTADO SE ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES NO LOCAL, RESPONDEU QUE NÃO; QUE PERGUNTADO SE FOI DETIDO NA POSSE DE ENTORPECENTES OU DINHEIRO, RESPONDEU QUE APENAS DA QUANTIA EM DINHEIRO TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 150 REAIS, QUE FOI DETIDO E APRESENTADO A ESTA UNIDADE POLICIAL.” (ELIVANDO DOS SANTOS REIS - INDICIADO)

Primeiramente, no que tange ao pleito defensivo de
absolvição
do réu, merecem destaque as contradições nos depoimentos de ambos os indiciados.

Isso, pois, o corréu do apelante alega que ouviu barulhos e ao ver a situação, com o intuito de resguardar sua própria vida, correu para o beco contrário. Em contramão, o apelante diz que estava subindo a escadaria juntamente com seu corréu, quando foram abordados pelos policiais.

Deste modo, os depoimentos dos réus se apresentam confusos e, portanto, não transmitem verossimilhança.

Ao contrário, os depoimentos dos agentes da lei se mostram extremamente condizentes entre si, ao afirmarem que avistaram dois indivíduos agindo de maneira suspeita e, ao perceberam a presença policial, ambos fugiram juntos, tendo um deles dispensado uma sacola amarela contendo 39 (trinta e nove) papelotes de substância análoga à cocaína e o outro estava na posse de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em notas fracionadas.

Além disso, devo mencionar que os depoimentos dos agentes policiais são revestidos de presunção de veracidade, sendo o ônus probatório da defesa para comprovar caso estejam equivocados, o que não ocorreu no caso em comento, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROB
ATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...)
II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Ademais, o delito do artigo 33 da lei nº 11.343/2006 é um tipo penal misto alternativo, assim, basta o agente praticar uma das 18 (dezoito) ações nele previstas para que o crime se configure, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração.
II - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - com base nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela manutenção da condenação do ora agravante quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como pela impossibilidade de desclassificação da conduta e de aplicação da causa especial de diminuição de pena, por entender que o recorrente se dedica a atividades criminosas. III - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para absolver ou desclassificar a conduta do recorrente, bem como para aplicar a causa especial de diminuição de pena, como pretende a Defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.273.989; Proc. 2023/0002397-9; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 21/03/2023; DJE 28/03/2023).

Desta forma, tendo em vista o cenário narrado, os depoimentos policiais e das demais testemunhas que afirmaram que os entorpecentes eram destinados ao comércio, bem como, o fato da região dos fatos ser conhecida pelo intenso tráfico de drogas e, inclusive, pelas trocas de tiros entre facções criminosas e policias, fica devidamente comprovada a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pelo apelante.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar a pretendida
alteração do regime prisional estabelecido
.

Alega a defesa do apelante, que a reincidência não impede, por si só, a fixação de regime mais brandos que o fechado, nos casos em que a pena seja igual ou inferior a oito anos.

Contudo, o legislador estabeleceu três critérios para fixação do regime inicial: (a) tempo de pena, (b) circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e (c) reincidência.

Assim, o artigo 33, §2º, “b”, determina o cumprimento de pena superior a quatro anos e inferior a oito anos em regime semiaberto, desde que o réu não seja reincidente.

Neste sentido, percebe-se que a reincidência é sim, por si só, fundamental e suficiente para imposição de um regime mais gravoso.

Por isso, sendo o réu indiscutivelmente reincidente no delito de tráfico de entorpecentes, este deve, apesar de sua pena ser inferior a oito anos, iniciar o cumprimento desta em regime fechado.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher as pretensões defensivas, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume, visto que observou todos os princípios processuais e preceitos legais aplicáveis.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)